Tribunal: TJPA
Processo: 0803990-96.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803990-96.2023.8.14.0000

PACIENTE: RAFAEL DE LIMA CORREA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS - PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO USO DE ARMA DE FOGO. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE REAL DO PACIENTE DEMONSTRADAS PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO. INDISPENSABILIDADE DA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA NA HIPÓTESE. DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. CARACTERÍSTICAS PESSOAIS DO PACIENTE QUE, ISOLADAMENTE, SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM PRETENDIDA, ESPECIALMENTE, QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, NOS TERMOS DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº.: 08
[1]
DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. PRECEDENTES DO STJ. IMPETRANTE QUE NÃO DEMONSTROU A IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE PARA O CUIDADO DO FILHO MENOR.

WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

[1]
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR
, impetrado em favor do paciente
RAFAEL DE LIMA CORREA
, com amparo no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e artigo 648 do Código de Processo Penal, indicando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/Pa.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 09.12.2022 pela suposta prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, tendo sido a prisão convertida em preventiva em 11.12.2022.

Assevera que o decreto preventivo se encontra desfundamentado, amparando-se tão somente na gravidade abstrata do delito, destacando, ainda, que os requisitos da prisão preventiva não estão presentes.

Discorreu ainda acerca de seus predicados pessoais para justificar a desnecessidade da medida extrema e sobre a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, além de informar que o paciente possui filho menor de 12 (doze) anos que depende de seus cuidados.

Ao final, requereu a concessão de liminar para que seja restabelecida a liberdade do coacto, mediante a aplicação de medidas cautelares diversas, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo da demanda.

O pleito liminar foi indeferido sob relatoria da Desa. Eva do Amaral Coelho (ID 13120406).

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações determinadas (ID 13190399).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (ID 13289072) pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se o pleito do impetrante na suposta ausência de fundamentação do decreto prisional do paciente, o que configuraria o constrangimento ilegal a ser sanado por via da presente impetração,
tese esta que não merece prosperar
.

Analisando atentamente os autos, observa-se que os requisitos da segregação preventiva, descritos no art. 312 do CPP
[1]
, restaram devidamente evidenciados, tendo sido fundamentado na decisão que aplicou a medida excepcional (
ID 13068219
), que existem indícios suficientes da autoria e materialidade do crime de

roubo qualificado pelo concurso de pessoas e pelo uso de arma de fogo praticado, em tese, pelo paciente na companhia de dois corréus, demonstrando-se a necessidade da prisão cautelar para resguardar a ordem pública em razão da gravidade concreta da conduta e na periculosidade do agente, evidenciada pelo
modus operandi
empregado

na ação criminosa.

Consoante se extrai dos autos,
os réus, dentre eles o ora paciente, supostamente, no dia 09 de dezembro de 2022, por volta de 10h00min, mediante uso de arma de fogo, realizaram um assalto dentro da residência da vítima, empregando extrema violência por ocasião da abordagem, chegando, inclusive, a agredir a filha da ofendida, portadora de deficiência, empregando verdadeiro “terrorismo mental” nas vítimas
, restando, portanto, devidamente fundamentado o decreto prisional.

Sobre a questão, colaciono os seguintes precedentes da Corte Superior,
in verbis
:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ROUBO MAJORADO. PRONÚNCIA. NEGATIVA DO RECURSO EM LIBERDADE
. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. INAPLICABILIDADE.
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. DELONGA NÃO CONFIGURADA. REMARCAÇÃO DA SESSÃO PLENÁRIA A PEDIDO DA DEFESA. 14/12/2021. REVISÃO NONAGESIMAL. OBSERVÂNCIA DO PRAZO. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I
- A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

II - No caso, a segregação cautelar do agravante está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente que, em concurso de agentes e com eles em conluio, mediante dissimulação, fingindo ser passageiros, solicitaram o serviço da vítima como taxista. Ao chegar a determinado local, ordenaram-na descer do carro, ocasião em que dispararam em suas costas, subtraindo, na sequência, seu veículo e pertences, dados estes que justificam a imposição da medida extrema
.

(...)

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC 151.652/AL, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021)

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE. RÉU REINCIDENTE E QUE RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS POR CRIMES GRAVES. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE CESSAR A REITERAÇÃO DELITIVA.
EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. PANDEMIA. RECOMENDAÇÃO N. 62. NÃO OCORRÊNCIA.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. No caso, a prisão preventiva está justificada, tendo em vista que a decisão que a impôs destacou a gravidade em concreto do delito, evidenciada pelo modus operandi empregado na prática delitiva, bem como a periculosidade do recorrente, que possui condenações pretéritas por crimes graves, tais como porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e roubo majorado, além de responder a processos pela prática de ameaça, lesão corporal, roubo majorado e homicídio qualificado. Assim, torna-se necessária a segregação cautelar como forma de cessar a atividade ilícita e, por conseguinte, acautelar a ordem pública.

3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. Precedentes.

4. Nesse contexto, apresenta-se indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere, porque insuficientes para a proteção da ordem pública diante do risco concreto de reiteração delitiva.

8. Recurso ordinário desprovido.

(RHC 140.433/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 10/03/2021)

É importante ressaltar ainda, que as qualidades pessoais do paciente, suscitadas pelo impetrante para afastar a necessidade da prisão cautelar são irrelevantes, isoladamente, para a concessão do presente remédio constitucional, especialmente, quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, nos termos do enunciado da Súmula nº.: 08 desta Egrégia Corte de Justiça.

Em conclusão, conforme evidenciado ao norte, não há que se falar na suposta ausência no caso concreto dos requisitos da prisão preventiva, bem como em qualquer vício de fundamentação apto a ocasionar a revogação do decreto prisional, sendo ainda, inaplicáveis ao caso em tela as medidas cautelares alternativas a prisão por serem insuficientes e inadequadas ao fim que se destinam.

Por derradeiro, muito embora o paciente tenha demonstrado ser genitor de um filho menor de 12 (doze) anos, não houve a comprovação de que o coacto é único responsável pelos cuidados do infante, não constituindo, portanto, justificativa relevante para a revogação da segregação cautelar.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO
MANDAMUS
e
DENEGO A ORDEM IMPETRADA,
nos termos da fundamentação.

E como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

[1]
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Belém, 01/06/2023